Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713733-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CRISTINA DA COSTA, EDILSON PEREIRA DA COSTA, ELLEN VITORIA PEREIRA DA COSTA, ROSA ENIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANTERIOR AGRAVO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PAGAMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PORTARIA 101/2016 DO TJDFT – RECUSA DOS PERITOS – INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA. 1. Rejeita-se alegação de inobservância ao v. Acórdão lavrado nos autos de anterior agravo no qual restou assentado que “o fato de terem restado infrutíferas as tentativas de nomeação de peritos para realização da prova pericial nos termos da referida Portaria não possui o condão de, por si só, transferir à parte adversa a obrigação de indicação de médico da rede pública do Distrito Federal para realização de perícia requerida pela parte Autora, sob pena de ensejar a inversão do ônus da prova como sanção processual”, se na Decisão ora agravada foi determinada a inversão do ônus da prova para atribuir ao Distrito Federal o encargo de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, ante a “impossibilidade absoluta da parte autora de produzir a prova necessária ao deslinde do processo” em razão da recusa de profissionais especializados para a feitura da perícia nos moldes da Portaria Conjunta no 53/2011, alterada pela PC 51/2015 e pela PC 1/2016, regulamentada pela PC 101/2016. 2. A previsão legal de impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte na produção de prova hábil a autorizar a inversão do ônus probatório (Art. 373, §1o, do Código de Processo Civil) relaciona-se ao acesso à prova em si mesma e não à hipossuficiência financeira da parte beneficiária da gratuidade judiciária ou recusa de peritos para a realização de laudo pericial, sendo oportuno destacar que toda a documentação relativa ao atendimento prestado ao paciente na rede pública de saúde do Distrito Federal encontra-se colacionada aos autos. Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça. 3. Por via transversa a inversão do ônus da prova acabou por impor ao Distrito Federal o custeio dos honorários periciais, o que não constitui a finalidade do Art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Não se olvida a situação estampada em vários processos de recusa de peritos em exercer o múnus em razão de não aceitarem os termos de pagamento de seus honorários nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais aos beneficiários de gratuidade da justiça, o que, contudo, demanda solução diversa da redistribuição do ônus da prova de forma a impor à parte adversa o encargo probatório. 5. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, § 1o, do CPC, ao afastar a redistribuição do ônus da prova imposto ao Distrito Federal. Defendem a impossibilidade de arcarem com os custos da produção da prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, o que é bastante para autorizar a inversão do ônus da prova. Aduzem que o parecer do MPDFT lhes foi favorável no sentido de ser aplicável a inversão do ônus da prova para que o Distrito Federal produza a prova excessivamente difícil aos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, § 1o, do CPC, pois “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030